Tribunal: TJES
Processo: 5009041-59.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009041-59.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ANA MARIA DIAS FERREIRA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5009041-59.2023.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDA: ANA MARIA DIAS FERREIRA

RELATORA: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BRUNO SILVEIRA OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ANA MARIA DIAS FERREIRA
em face de
BANCO
PAN S.A
. Narra a autora, em síntese
, que
acreditou ter realizado contrato de empréstimo consignado junto ao banco
, sendo informado que o pagamento seria realizado em uma determinada quantidade de parcelas e com descontos mensais realizados diretamente em seu benefício. Ocorre que o contrato foi realizado na modalidade de cartão RMC – Reserva de Margem para Cartão de Crédito, sendo que a parte autora não autorizou tal reserva e nem autorizou o envio do cartão de crédito. Requer que seja declarado inexistente o contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito e condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID. 7758879), o Requerido arguiu, preliminarmente, a incompetência absoluta do juizado em razão da complexidade da demanda. E, no mérito, aduz inexistência de fraude na contratação de cartão de crédito consignado efetivamente celebrado com a parte Autora, com ciência expressa e inequívoca acerca do produto contratado e ausência de danos morais a serem indenizados. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 7759253) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo o
contrato de cartão de crédito consignado n. 0229015150344
e, por consequência,
DECLARAR
inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto realizado e comprovado nos autos, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 35183423.

CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas do benefício previdenciário nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da desta demanda (29/11/2018 a 29/11/2023) e as que foram pagas durante o processo, em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital, devendo a parte autora especificar referido valor na petição de cumprimento de sentença (art. 509 do CPC/15).

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).”

Irresignado, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 7759255).
Em suas razões, sustenta inexistência de danos morais e a impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados da autora.

A parte Autora apresentou contrarrazões (ID. 7759260) ao recurso, objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção integral da sentença ora guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo, vejamos:

“I
sso porque, não obstante a juntada diversos documentos supostamente entabulados pela parte requerente (n. 736750780 e 720995725), tenho que mais razão assiste à parte requerente, já que pela defesa e documento apresentado, não verifico que a parte requerida conseguido demonstrar a forma de contratação ante a ausência de juntado do termo de contratação do cartão de crédito consignado sob n. 0229015150344, ônus que lhe competia (art. 373, II do CPC/15).

Por essas e diante da negativa de contratação quanto ao empréstimo consignado, declaro a nulidade do contrato firmado entre as partes e, diante disso, determino que a requerida se abstenha de realizar novos descontos na folha de pagamento do requerente.”

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória do banco recorrente, que utiliza de metodologia já conhecida nos Juizados Especiais, onde o consumidor o procura para contratar um empréstimo consignado, contudo, o banco formaliza contrato de cartão de crédito consignado, em flagrante desrespeito à intenção do consumidor e gerando extrema desvantagem a ele, que acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Na hipótese dos autos, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços, tendo em vista que a intenção da consumidora não foi, em nenhum momento, contratar cartão de crédito consignado. Assim, houve vício de consentimento, dada a intenção diversa declarada pela autora.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé do banco. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o Recorrente realizou a contratação em modalidade diversa da pretendida pela parte Recorrente, estando caracterizada a má-fé em sua conduta.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)